Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-97.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira devido ao inadimplemento de contrato de empréstimo para capital de giro. O embargante alega ilegalidades na capitalização de juros, cobrança de juros acima do contratado e cumulação indevida de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira devido ao inadimplemento de contrato de empréstimo para capital de giro. O embargante alega ilegalidades na capitalização de juros, cobrança de juros acima do contratado e cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade das taxas de juros, (ii) a capitalização diária dos juros, e (iii) a cumulação de comissão de permanência com outros encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi tomado para atividade empresarial, não caracterizando relação de consumo.
5. As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura, e a estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica abusividade.
6. A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Medida Provisória 2.170-36/2001 e jurisprudência do STJ.
7. Não há previsão contratual de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa. A capitalização de juros é permitida se expressamente pactuada. Não se aplica o CDC a contratos bancários para atividade empresarial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, §3o (revogado); Medida Provisória 2.170-36/2001; Resolução CMN No 4.882/2020; CPC, art. 85, §11°.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp no 1.049.012/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no REsp n. 1.033.736/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 1821182 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Galotti; STJ, REsp 1061530/RS; STF, Súmula 648; STF, ADI 2316/DF; STJ, Súmula 296.